Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-94.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000852-94.2017.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: ADEUSON SANTOS SILVA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADA EM CÓPIA DIGITALIZADA. EXIGÊNCIA DE VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução nº 8000852-94.2017.8.05.0156, movida contra Adeuson Santos Silva, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de título executivo extrajudicial válido, ante a não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB). II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da CCB apresentada em cópia digitalizada como título executivo extrajudicial e a necessidade de juntada da via original para o regular processamento da ação de execução, à luz da legislação vigente e da jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004. 4. A apresentação da via original somente é exigível se houver impugnação concreta e fundamentada do executado quanto à sua autenticidade ou elementos que indiquem a circulação ou a cobrança em duplicidade. 5. Ausentes elementos que indiquem circulação ou cobrança indevida, a jurisprudência do STJ admite a apresentação da cédula de crédito bancário em cópia, não sendo exigida a apresentação da via original como documento indispensável ao prosseguimento do feito executivo. 6. Os documentos anexados à inicial preenchem os requisitos legais, autorizando o prosseguimento da execução. 7. Constatada a regularidade formal do processo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A Cédula de Crédito Bancário pode instruir ação de execução mesmo quando apresentada em cópia digitalizada, desde que não haja elementos que indiquem a circulação ou a cobrança em duplicidade ou alegação concreta e motivada quanto à sua autenticidade por parte do executado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8000852-94.2017.8.05.0156, oriundos do Juízo da Vara Cível, Família,Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Macaúbas/Ba, em que figuram como parte apelante BANCO BRADESCO SA e como parte apelada ADEUSON SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA